Tribunal: TJBA
Processo: 8000054-59.2025.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000054-59.2025.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HIEGO ANTEMAR CALDAS SANTOS

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, JOIVAN ALISSON BARBOSA PEREIRA

APELADO: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. PROCURAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se o apelante em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, indicando irregularidade na procuração que foi assinada digitalmente.

II. Questão em discussão

2. Há 3 (três) questões em discussão: saber se (i) houve acusação indevida de captação ilegal de clientela, demanda predatória e atuação em causas fraudulentas;
(
i
i
)
há nulidade da sentença, por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa; e se
(
i
i
i
)
estão regulares a procuração e a assinatura digital.

III. Razões de decidir

3. A sentença não tratou de captação ilegal de clientela, demanda predatória e atuação em causas fraudulentas, identificando-se dissociação das razões recursais nesse quesito.

4. Não se verifica
nulidade na fundamentação

d
a sentença, uma vez que o juízo de origem identificou irregularidade na inicial, não sanada pela parte autora, o que motivou a extinção do feito, sem resolução de mérito.

5. Não há se falar em cerceamento de defesa, porquanto a parte autora foi previamente intimada para sanar o vício, sendo advertida do indeferimento da inicial.

6. A procuração pode ser assinada digitalmente, não se verificando irregularidade nos documentos apresentados pelo apelante.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença anulada.

8. Recurso conhecido em parte e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000054-59.2025.8.05.0090
, em que figuram como apelante
HIEGO ANTEMAR CALDAS SANTOS
e como apelada
BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer em parte e, na parte conhecida, dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator